Tribunal: TJDFT
Processo: 0734359-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734359-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 50295699) com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pela 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação anulatória com tutela provisória para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário n. 0708841-14.2023.8.07.0018, proposta contra o Distrito Federal, indeferiu a tutela de urgência para que fosse determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado no auto de infração n. 6134/2014 até decisão definitiva de mérito, nos seguintes termos (ID 167689311 na origem): I – QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada a suspensão da exigibilidade de crédito originado do auto de infração n. 6134/2014. Segundo o exposto na inicial, a Administração lavrou o auto de infração 6134/2014, para recolhimento de ICMS antecipado. A empresa impugnou o auto, sendo rejeitada a defesa. Sustenta que o recolhimento antecipado do tributo estava suspenso para as empresas enquadradas no regime especial de tributação do art. 320-D do RICMS. Aduz que todas as suas operações com produtos de origem animal estavam abrigadas no regime especial. Afirma que não é possível a criação de sistema híbrido de tributação. Destaca que a legislação prevê requisitos para o ingresso no regime especial, mas não impõe limites à comercialização de mercadorias. Observa que o art. 320-E define regra especial para os contribuintes que se qualificam como abatedouros, categoria em que a requerente não se enquadra. Diz ser inaplicável a exigência para que as mercadorias sejam adquiridas na RIDE. Sustenta violação ao princípio que veda bitributação. II – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. A Gerência de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito – GEFMT lavrou em 3/6/2014 o auto de infração n. 6134/2014 em face de QUALIDADE ALIMENTOS, com base nos seguintes fatos: No dia 02/06/2014, ÀS 22:00h, foi apresentado a esta repartição fiscal o(s) DANFE(S) n.o(s) 512039, emitido(s) pela Empresa CONSUEL – COOP. SUINOCULTORES ENCANTADO LTDA. - MATRIZ, anexo por cópia, que relaciona mercadorias sujeitas ao regime de pagamento antecipado do ICMS de acordo com o Art. 320, III do Decreto 18955/97, com redação dada pelo Decreto 34.066/12, devendo o imposto ser recolhido no momento do ingresso no Distrito Federal por comando do parágrafo 13o do Art. 320 do Decreto 18955/97, também com a redação dada pelo Decreto 34.066/12. As referidas mercadorias eram transportadas no veículo VW / 24.260 CNC 6x2 de Placa HSI 3196/MS e conduzido pelo Sr. Valdir Kuhn, CPF 430.135.209-06, cópias anexas. Assim sendo, a obrigação de recolher antecipadamente o tributo recai sobre o destinatário das mercadorias, nos termos do parágrafo 4o do Art. 320 do Decreto 18955/97. Como o prazo para pagamento, nos termos legais acima, não foi observado, é devido o pagamento da antecipação e dos acréscimos legais abaixo demonstrados. A empresa apresentou impugnação (processo 0128.001105/2014), que foi rejeitada em ID 167631630, p. 43. Em seguida, foi interposto recurso administrativo, desprovido pela 2a Câmara do TARF (ID 167631630, p. 112). Houve ainda recurso extraordinário administrativo, também desprovido (ID 167631631, p. 34). Sobre a alegação da autora de que estaria submetida ao regime especial, foi assim rejeitada no parecer da Gerência de Julgamento do Contencioso Administrativo Fiscal (ID 167631630, p. 31): A empresa está inscrita no Cadastro Fiscal do DF para as seguintes atividades: C101120100 – Frigorífico – abate de bovinos; C101120300-Frigorífico-abate de ovinos e caprinos; C101110100-Frigorífico – Abate de aves; C101390100- Fabricação de produtos de carne; G463460200- Comércio atacadista de aves abatidas e derivados; C102010100-Preservação de peixes, crustáceos e moluscos; G463460100-Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados; G463469900-Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais; H493020200-Transporte rodoviários de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Ainda, encontra-se cadastrado para a seguinte forma de cálculo do imposto: Regime Produto Origem Animal 320-D. (...) Tendo em vista que o enquadramento não relaciona nominalmente as empresas, mas apenas lista uma série de CNAEs, a apuração pelo regime estabelecido no art. 320-D condiciona-se à efetiva prática das atividades listadas na Portaria no 225/2006. A inclusão no cadastro fiscal do contribuinte de informação acerca do regime de apuração do art. 320-D apenas indica que ele está habilitado à prática das atividades, mas não comprova que estas foram praticadas na forma da legislação, o que somente pode ser constatado em fiscalização. Seria equivocado imaginar que apenas porque o contribuinte tem a informação de que está apto a fazer a apuração do imposto pelo regime do art. 320-D; que ele poderia realizar qualquer atividade de comércio fazendo a apuração por aquele regime. Resta claro, portanto, que não há outra forma de interpretar o enquadramento, senão vinculando-o à prática das atividades relacionadas na legislação. (...) Sendo assim, operações de abate que não observem o disposto no inciso I do art. 320-E não poderão ter sua apuração feita nos termos disciplinados pelo art. 320-D. Em relação à atividade de fabricação, ressalte-se que à época da autuação, essa somente poderia ser considerada para fins de enquadramento na Portaria no 225/2006 se ocorresse em continuidade ao abate, o que a GEFMT informou não ser possível. Se as operações realizadas não são realizadas em continuação ao abate, conjuntamente no mesmo contribuinte, não há sequer que se falar em enquadramento no regime especial do art. 320-D. (...) Desta forma, não há como acatar os argumentos da Impugnante. Depois de apreciadas as questões levantadas pela Impugnante, não encontramos nos autos qualquer novo elemento que pudesse comprovar a inadequação do Auto de Infração. Não obstante as razões apresentadas, não há fundamento relevante capaz de sustentar a revisão da matéria decidida em sede administrativa. Não se reconheceu a aplicação do regime especial de recolhimento do ICMS em favor da empresa, porque a atividade realizada não se enquadra como fabricação de carne, pois para tanto deveria ser realizada em continuação ao abate, o que não foi constatado in loco pela fiscalização, visto que a fabricação era realizada a partir de peças adquiridas já recortadas. Nesse sentido, resta inviabilizado o reconhecimento do direito da empresa à aplicação do regime especial do art. 320-D do RICMS. Acrescente-se que a empresa não ofereceu qualquer garantia para a satisfação do crédito impugnado. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. IV – Não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. A Agravante alega que é empresa dedicada às atividades de fabricação de produtos de carne (CNAE 10.13-9-01) e esteve submetida ao regime especial de apuração previsto no art. 320-D do RICMS/DF, de 22/04/2004 a fevereiro de 2019, de modo que não está sujeito ao regime de pagamento antecipado do ICMS conforme disposição expressa da alínea "b", § 10, do art. 320 do Decreto n. 18.955/97 – RICMS/Distrito Federal. Afirma que foi lavrado contra ela o Auto de Infração n. 6.134/2014, tendo por objeto a exigência de ICMS antecipado, pois a administração tributária entendeu que, mesmo enquadrada no regime do art. 320-D, a operação que deu azo à exigência não se enquadraria no regime, uma vez que não teria sido originada da Região Integrada do Entorno (RIDE), o que significaria descumprimento da previsão constante do art. 320-E do RICMS, confundindo-se a autoridade em relação aos requisitos de enquadramento. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal se abstenha, até a decisão final de mérito do recurso, de inscrever em dívida ativa e suspenda a exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração n. 6.134/2014, nos termos do art. 151, inc. V, do Código Tributário Nacional. No mérito, requer a reforma a decisão. É o relatório. Decido. Dos requisitos de admissibilidade O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo, sendo que o preparo foi devidamente recolhido (ID 50300316). A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017 do CPC. Recebo o recurso. Da antecipação da tutela recursal A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil, sendo que seus requisitos estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, das alegações formuladas pela Agravante, ao menos nessa via de cognição, verifico a presença dos requisitos acima especificados. Isso porque se observa, em princípio, que a Agravante Agravada estava sujeita ao regime especial de tributação previsto no aludido artigo do RICMS quando esta foi autuada (ID 1676311629 na origem), havendo uma discussão de fundo sobre a natureza específica (ou não), de sua atividade, de modo que em tese, ela não estaria sujeita ao recolhimento antecipado do ICMS em relação às mercadorias adquiridas, mesmo que oriundas de município que não integra a RIDE. Além disso, o perigo de dano está demonstrado na possibilidade de inscrição da empresa na dívida ativa distrital, o que poderá acarretar a ela consequências negativas decorrentes da referida inscrição. Assim, presentes os requisitos necessários à concessão da medida vindicada, o deferimento do pedido liminar formulado é medida que se impõe. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, I, do CPC) para determinar ao Agravado que se abstenha de inscrever a empresa Agravante em dívida ativa, bem como para suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração n. 6.134/2014 até o julgamento do mérito do presente agravo. Comunique-se o Juízo de origem do teor desta decisão. Intimem-se a parte Agravada para os fins previstos no art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 22 de agosto de 2023 09:42:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador